Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-52.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006536-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRIANA DA SILVA - CPF: 004.732.951-30 (RECORRENTE), HELIO FIALHO JUNIOR - CPF: 982.385.661-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº

1006536-52.2022.8.11.0003

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.

RECORRENTE: ADRIANA DA SILVA

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A –

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INSUBSISTÊNCIA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA INSPEÇÃO REALIZADA PARA APURAÇÃO DA FRAUDE – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE AUMENTO DO CONSUMO POSTERIOR – MERA COBRANÇA DE FATURA – DANO TEMPORAL – REJEIÇÃO AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera
cobrança de fatura indevida do consumidor
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito discutido aos autos
(R$ 1160,76 e R$ 1657,80 – com vencimento para 31/05/2022)
, além de julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pela parte recorrente a título de danos morais,
em virtude da fatura de recuperação de consumo por suposta fraude
no sistema de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Mérito

1.1.

Da conduta ilícita da concessionária recorrida - Da inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo energético.

1.2
. Dos danos por desvio produtivo.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1.

Mérito

1.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser
ACOLHIDA
,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica na residência da parte recorrida,
apurada unilateralmente pela parte recorrente, sem o acompanhamento do consumidor em tal procedimento (art. 14 do CDC),
o qual
impugnou
o aduzido pela recorrente
, de suposta recusa de assinatura por parte do acompanhante
e, por isso, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária recorrida pelos prejuízos causados à parte recorrida, diante da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo.

Por tais razões, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso dos autos, com relação à cobrança da fatura de recuperação de consumo energético, por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica, tenho que, a mesma foi realizada de forma
irregular
pela concessionária recorrida,
apurada em vistoria técnica realizada
sem
o acompanhamento da parte recorrente, o qual impugnou as alegações de recusa de assinatura aduzido pela parte recorrente, motivo pelo qual, penso que deve ser
ACOLHIDA
a pretensão de declaração judicial de inexistência do débito discutido aos autos.

Ressalto ainda, que após análise do histórico de consumo (id. 151445571) da parte recorrente
,
em período
ANTERIOR
ao da recuperação de consumo, percebe-se que
NÃO HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO no consumo mensal da Unidade Consumidora 6/1142330-8

(anterior a inspeção – 573-674 Kwh – e após a inspeção 108 Kwh; 131 Kwh),
corroborando com a tese de inexistência de irregularidade durante o período apurado.

2.2.

Dos danos por desvio produtivo
.

Rejeito o pleito de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, eis que, não há nos autos provas das reiteradas tentativas de solução administrativa.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de declarar inexistente o débito “sub judice” (R$ 1160,76 e R$ 1657,80 – com vencimento para 31/05/2022)
,
mantendo-se no mais, na integralidade, o “decisum” fustigado.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023